Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADO. VÍCIOS APONTADOS. RECURSOS CONHECIDOS. GRATUIDADE DEFERIDA. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA REALIZADA. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO. NÃO ANALISADO. EFEITOS EX TUNC. MULTA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Tratando-se de recursos em face do mesmo acórdão, necessário o julgamento conjunto, com objetivo de evitar decisões conflitantes.
2. Diversamente do alegado pelos embargados, o recorrente expõe os vícios que entende que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. O acórdão não foi omisso na análise documental dos processos, pois selecionou e se referiu aos documentos que permitiram concluir a procedência das alegações dos terceiros que se opuseram à reintegração de posse do ora embargante, bem como a divergência entre os endereços das áreas em discussão.
4. Não houve contradição, uma vez que a inexistência de despacho saneador decorreu do julgamento conforme o estado do processo, tendo em vista o entendimento exarado pelo juízo a quo de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento da lide.
5. É possível o reconhecimento de premissa equivocada no caso dos autos, pois, não obstante a regra seja o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal com efeitos ex nunc, no presente caso observa-se a existência de requerimento da concessão de gratuidade em contestação, pelo embargante, e ausência de manifestação do juízo a quo sobre o tema, fato que não autoriza a conclusão pelo seu indeferimento. Ademais, a concessão obedece ao mandamento de coerência do sistema judicial, uma vez deferido o benefício em autos conexos, devendo operar efeitos retroativos.
6. O recurso objetivou a correção de supostos vícios, e não apenas a rediscussão da matéria, restando reconhecida a premissa fática equivocada em relação a uma das matérias suscitadas em seu mérito, assim, não ficou evidenciado seu caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Acórdão integralizado.